Tribunal: TJDFT
Processo: 0734728-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0734728-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMOBILIARIA COLINA LTDA AGRAVADO: BM - ALIMENTOS LTDA - ME, EDMAR BITTENCOURT, ANTONIA ZULMIRA PONTE BITTENCOURT, PATRICIA BITTENCOURT, PAULO CESAR RAMOS MOREIRA, EDMAR BITTENCOURT FILHO, JULIANA CARMONA MACHADO BITTENCOURT, EDUARDO BITTENCOURT, ZUCA REPRESENTACOES LTDA, WAGNER MACHADO D E S P A C H O Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Estando tudo devidamente certificado, voltem-me conclusos para futura inclusão em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora